Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.

2. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição

5. Embargos de declaração rejeitados.